Tribunal: TJDFT
Processo: 0164214-24.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0164214-24.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) RECORRIDO: ANTONIO SOARES DE SOUSA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12784985, p. 7): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. FRAUDE AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL. APREENSÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 239/92. INAPLICABILIDADE. O Detran-DF é parte ilegítima passiva na ação de anulação de auto de infração emitido exclusivamente pelos agentes do DFTrans. Sendo o automóvel apreendido e multado um veículo de passeio, não ostenta as características hábeis a fraudar a operação de transporte coletivo, uma vez que o automóvel, com a forma que lhe é ínsita, não pode se fazer passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF. Destarte, inaplicáveis as normas insculpidas no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 e seus decretos regulamentares, que se destinam apenas aos permissionários ou concessionários do serviço de transporte alternativo e aos do serviço de transporte coletivo, nos casos de violação das leis reguladoras. O transporte remunerado de passageiros realizado por veículo de passeio não configura fraude ao serviço público de transporte coletivo local, mas infração de trânsito, nos termos do artigo 231, inciso VIII, do CTB, que prevê, além de multa, a mera retenção do veículo, ou seja, o desembarque dos passageiros transportados irregularmente, para logo em seguida liberar o bem. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelo do autor conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019